Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747864-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA EMBARGADO: NAIANE NARA TEODORO CELESTINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração da decisão (ID 60278939) que corrigiu de ofício erro material na decisão (ID 59915820) que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário apresentado pela parte autora, sustentando que embora o erro material tenha sido corrigido, o não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário foi mantido. Diz que “não cabe ao juízo da presidência das Turmas recursais a análise de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário tendo em vista que cabe tão somente aos tribunais superiores o exame dos requisitos de admissibilidade do agravo em recursos especial e extraordinário.” Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID 60278939. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão de ID 60278939 que corrigiu o erro material vergastado, limitou-se, contudo, a discutir os fundamentos da decisão de ID 59915820 que rejeitou o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil do CPC. Portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como os embargos de declaração. Registre-se, ainda, que restou expressamente consignado na decisão de ID 57880752, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário a inexistência de repercussão geral da matéria vergastada fundamentada nos temas 797, 800 e 660. Ademais, cabe ressaltar que não há que se falar em usurpação de competência, o próprio STF já legitimou a inadmissão de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, quando o Acórdão se funda em tese de repercussão geral ou quando reconhecida a sua ausência por decisão anterior daquela Corte Suprema. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Correta decisão de origem que negou trâmite a agravo do art. 1.042 do CPC, interposto de decisão que aplicara a recurso extraordinário a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (Rcl 37978 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 13-03-2020 PUBLIC 16-03-2020) EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1138909 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o Agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1120288 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018) ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente infundado caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal